Tribunal: TJDFT
Processo: 0741070-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Vistos, etc. Nada a prover quanto à petição de ID no 32299171, em que os apelantes desistem do agravo interno e pugnam pelo recebimento do cumprimento de sentença, porquanto já encerrada esta instância recursal. Intimem-se as partes. Após, dê-se baixa no presente feito. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator